Tribunal: TJPA
Processo: 0803573-16.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803573-16.2023.8.14.0301

APELANTE: ARMANDO GRELO CABRAL

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU EM NOME DE POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito fiscal c/c indenização por danos morais, para anular os débitos de IPTU dos exercícios de 2016 e 2018 relativos a imóvel situado em Belém/PA, mantendo, contudo, a validade do lançamento de 2014 e afastando o pleito indenizatório. O autor alegava não ser proprietário ou possuidor do imóvel, tendo apenas atuado como advogado da empresa expropriada, e sustentava que o Município já havia sido imitido na posse do bem antes do fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o apelante pode ser considerado legítimo contribuinte do IPTU referente ao exercício de 2014, à luz dos arts. 32 e 34 do CTN;
(ii) a existência de inscrição anterior legítima impede o reconhecimento de danos morais por negativação posterior indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a existência de procuração em causa própria com poderes de disposição sobre o imóvel, somada à certidão judicial de que o apelante exercia a posse direta do bem, reconhece-se a legitimidade passiva tributária para o lançamento de IPTU de 2014.
4. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Temas 122 e 385), o possuidor a qualquer título pode ser sujeito passivo do IPTU, sendo válida a CDA respectiva.
5. A ausência de ilicitude ou de conduta abusiva por parte da Administração, aliada à existência de inscrição prévia legítima, inviabiliza o reconhecimento de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O possuidor com título legítimo, ainda que não conste formalmente como proprietário no registro imobiliário, pode ser considerado contribuinte do IPTU. 2. A existência de inscrição prévia legítima em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por negativações subsequentes, salvo prova de conduta abusiva do credor.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0803573-16.2023.8.14.0301, interposta por Armando Grelo Cabral em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em desfavor do Município de Belém.

Na origem, o autor ajuizou demanda aduzindo que após o êxito nos autos da ação anulatória nº 0817387-66.2021.8.14.0301, que questionava os valores referentes a cobrança de IPTU dos anos de 2017 e 2019, foi surpreendido com o lançamento de protestos em seu nome referentes ao IPTU do ano de 2014, 2016 e 2018.

Portanto, visando à anulação dos débitos de IPTU dos exercícios de 2014, 2016 e 2018, cujos valores foram protestados em seu nome, respectivamente, em R$ 105.825,58, R$ 92.878,82 e R$ 78.806,28, relativos ao imóvel situado na Av. Bernardo Sayão, nº 4232, Guamá, nesta Capital, alegando jamais ter sido proprietário, possuidor ou exercido domínio sobre o referido bem.

Aduziu que o Município foi imitido na posse do imóvel em razão de ação de desapropriação movida contra a antiga proprietária, A.M. Fidalgo S.A., da qual o autor teria sido apenas patrono.

Afirma que, apesar da sentença favorável em ação anterior referente aos exercícios de 2017 e 2019, que reconheceu sua ilegitimidade como contribuinte do IPTU do referido imóvel, o Município reiterou a cobrança em seu nome.

Alega que, além da ausência de vínculo com o imóvel, sofreu abalo moral em decorrência da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes em momento em que se encontrava em tratamento oncológico, tendo sido impedido de contrair empréstimo bancário.

Em contestação, o Município defendeu que os lançamentos foram realizados com base no cadastro da SEFIN, atualizado a pedido do próprio autor, que solicitou averbação de seu nome no cadastro imobiliário em 2012, após ter recebido procuração em causa própria da empresa proprietária.

Alegou, ainda, que a revogação do decreto de desapropriação em 2012 tornou sem efeito a imissão do Município em 2015.

Por fim, sustentou a inexistência de ilicitude, bem como inviabilidade de dano moral, invocando a Súmula 385 do STJ.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, anulando os débitos referentes ao exercício de 2016 e 2018, entretanto, negou o pedido em relação ao exercício de 2014, aduzindo que o município foi emitido na posse do imóvel em 2015, nos seguintes termos:

“O Município de Belém foi imitido na posse do imóvel em 27/08/2015 (ID 38996830 - processo n° 0012321-22.2013.814.0301).

Cediço que a partir da data da imissão na posse, os tributos passam a ser de responsabilidade da entidade expropriante, no caso o próprio Município de Belém, isto porque o pagamento do IPTU possui natureza propter rem, ou seja, a obrigação tributária recai sobre o imóvel e não sobre a pessoa, razão pela qual, uma vez realizada a expropriação e a imissão na posse, perfeitamente devida a alteração do contribuinte, na medida em que a responsabilidade tributária deslocou-se ao novo adquirente do bem.

Esta é a posição sustentada por Hely Lopes Meirelles que, em sua obra, Direito Administrativo Brasileiro (20ª ed., Malheiros), ensina:

“A imissão definitiva na posse, em qualquer hipótese, só se dará após o integral pagamento do preço, conforme o fixado no acordo ou na decisão judicial final, que adjudicará o bem ao expropriante, transferindo-lhe o domínio com todos os seus consectários. Mas é de observar-se que desde a imissão provisória na posse o expropriante aufere todas as vantagens do bem, e cessa para o expropriado a sua fruição, devendo cessar também todos os encargos correspondentes, notadamente os tributos reais.”

Nesse sentido:

[...]

Desta feita, conclui-se que a partir de agosto de 2015, quando o Município de Belém foi imitido na posse do imóvel, o Autor não poderia mais ser considerado contribuinte do IPTU, pelo que nulos os lançamentos de IPTU referente aos exercícios de 2016 e 2018, formalizados nas certidões de dívida ativa n° 413.136/2019 e 410.272/2019.

Tocante ao IPTU do exercício de 2014, consolidado na CDA 408.798, objeto da execução fiscal n° 0026262-97.2017.814.0301, a situação mostra-se diferente, pois inobstante o autor não figurar como proprietário do imóvel na certidão imobiliária, extrai-se dos autos de desapropriação n° 0012321-22.2013.814.0301, indicados na exordial, que
o autor, em 09 de dezembro de 2011, recebeu poderes em caráter irrevogável e irretratável, sem reserva de poderes, e em causa própria, para legalizar, vender, prometer vender, ceder, transferir ou de qualquer forma alienar o imóvel em questão
.

Vislumbro, outrossim, que na certidão de ID 38996830, proc n° 0012321-22.2013.814.0301, ao cumprir o mandado de imissão de posse, o Oficial de Justiça assim certificou:

“imiti na posse do imóvel o Município de Belém-PA, na pessoa de sua Procuradora chefe SEMAJ Dra. Heloisa Izola, portões abertos pelo zelador Sr. Antônio dos Santos, que na ocasião do cumprimento do mandado entregou as chaves do portão de entrada e providenciou a retirada de tudo que lhe pertencia, assim como objetos pertencentes a terceiros,
segundo o zelador seu patrão era Sr. Armando Grello (tel. 91-99981-0107)”.

Das informações narradas, extrai-se que o autor, em nome próprio, exercia a posse do imóvel.

A procuração em causa própria consiste em negócio jurídico translativo de direitos, de caráter irrevogável, mesmo no caso de morte de qualquer das partes. Distingue-se, portanto, do instrumento de mandato regular, desse modo, é firmada com caráter irretratável, isenta de prestação de contas e confere ao outorgado poderes especiais de livre disposição do bem, conforme seus interesses.

Existindo no instrumento de mandato cláusula que confere poderes amplos ao mandatário para exercer, em caráter irrevogável e irretratável, todos os direitos inerentes à propriedade imobiliária, isento de prestação de contas, inegável que ele passa agir na qualidade de dono da coisa ou do negócio pois, nessa hipótese, não há apenas outorga de poderes de representação, mas também a atribuição de direitos.

Nessas circunstâncias, não há como se negar que o mandatário se
torna parte legítima para responder em juízo demandas oriundas do negócio, aí incluídas eventuais execuções fiscais propostas para a cobrança de tributos gerados pelo imóvel em relação aos qual lhe foi outorgado poderes.

Assim, embora o nome do autor não conste nas matrículas como sendo o proprietário do imóvel, o fato é que, entre 09/12/2011 – ano em que foi outorgada a procuração em causa própria – até 08/2015 – quando houve a imissão na posse do Município de Belém, é parte legitima para constar no polo passivo da ação de cobrança de IPTU.

Do exposto, com relação ao IPTU do exercício de 2014, inscrito em dívida ativa sob n° 408.798, julgo improcedente o pedido do autor.

Por fim, quanto aos danos morais pretendidos, cabível pontuar que não obstante a negativação indevida enseje dano moral in re ipsa, visto que gera imediato abalo à sua honra objetiva da parte, eis que esta passa a ser vista por terceiros como descumpridora de seus deveres contratuais.

Para que o autor seja indenizado,
necessário que a negativação indevida não seja antecedida por apontamentos anteriores
; em havendo, não se pode dizer que a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes cause danos à sua imagem perante terceiros.

No caso em tela, o juízo julgou improcedente o pleito quanto a CDA n° 408.798, referente ao IPTU de 2014, protestada conforme documento de ID 85265401.

Assim, acerca do pleito de danos morais, aplicável a Súmula 385 do STJ, a qual dispõe:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Do exposto, preexistente legítima inscrição, indefiro o pleito de danos morais.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor para
anular os lançamentos de IPTU incidentes sobre o imóvel situado na Av. Bernardo Sayão, nº 4232, referentes aos exercícios fiscais de 2016 e 2018, determinando que o Réu proceda ao cancelamento das certidões de dívida ativa n° 413.136/2019 e 410.272/2019, bem como dos protestos a elas pertinentes.”

Em suas razões recursais, o apelante reitera os argumentos apresentados na exordial, destacando que a posse do imóvel foi transferida ao Município de Belém desde 2013, fato este reconhecido nos próprios autos de desapropriação.

Sustenta a aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o IPTU não pode ser exigido de quem não ostenta qualquer das titularidades previstas no art. 32 do CTN.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, anulando-se os débitos fiscais e condenando-se o apelado em danos morais.

Em contrarrazões, o Município de Belém pugnou, liminarmente, pelo não conhecimento do recurso, aduzindo não atender os requisitos de dialeticidade.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença, sustentando a regularidade da cobrança fiscal em nome do apelante e a ausência de comprovação de dano moral indenizável.

O Ministério Público, instado, se absteve de intervir no mérito recursal.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preliminar – Violação ao princípio da dialeticidade

Em contrarrazões, o município aduziu que o recurso não impugnou especificamente a sentença, não merecendo ser conhecido.

O recurso de apelação impugnou de modo direto e específico os fundamentos da sentença, ao questionar a caracterização da posse jurídica em 2014 e a aplicação da Súmula 385/STJ, não se tratando de mera repetição da inicial.

Portanto, atendidos os requisitos do art. 1.010, III, do CPC, o recurso merece ser conhecido e preliminar rejeitada.

Mérito

Nulidade da CDA de 2014 – IPTU

O art. 32 e 34 do CTN estabelecem o fato gerador e o contribuinte do IPTU, sendo o titular da propriedade, domínio útil ou posse do imóvel, responsável pelo tributo, como se observa:

“Art. 32. O impôsto, de competência dos Municípios, sôbre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos dêste impôsto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rêde de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou pôsto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos têrmos do parágrafo anterior.

Art. 33. A base do cálculo do impôsto é o valor venal do imóvel.

Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade.

Art. 34. Contribuinte do impôsto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”

Tais elementos são de natureza material, e não meramente formal.

Portanto, o ônus recai sobre quem possua legitimidade sobre o domínio útil ou posse do imóvel.

O autor apontou que foi lançado em seu nome, de forma errônea, protestos em relação ao IPTU do imóvel, aduzindo que o município obteve a imissão na posse do referido imóvel em ação de desapropriação, devendo ser esta a responsável pelo encargo.

Outrossim, alegou, ainda, que apenas atuou como advogado da empresa proprietária do imóvel.

O município se baseia em dois elementos para atribuir ao apelante a responsabilidade sobre o imposto, aduzindo ser o primeiro, uma procuração para, em causa própria, responder sobre o imóvel e, o segundo, o pedido administrativo de averbação cadastral junto à SEFIM.

Por oportuno, observo que existe uma ação de desapropriação do referido imóvel, processo nº 0012321-22.2013.8.14.0301, contra a empresa A M FIDALGO S.A MATERIAIS DE CONSTRUCÃO, onde consta que a imissão na posse do imóvel, pelo município de Belém, ocorreu apenas em 2015.

A jurisprudência consolidade do STJ estabelece que o ônus referente ao encargo de IPTU recai sobre o proprietário e sobre o usufrutuário, ou seja, quem detenha legitimidade para responder, usar e dispor sobre o direito da coisa.

O STJ fixou o TEMA repetitivo nº 122 e fixou a seguinte tese:

“1-Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU;
2-cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.”

Segue a ementa do julgado:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”

RECURSO ESPECIAL Nº 1.111.202 - SP (2009/0009142-6)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.110.551 - SP (2008/0269892-3)

Dessa forma, o conjunto probatório evidencia que o autor detinha, de fato e de direito, a condição de possuidor qualificado, na acepção do art. 34 do CTN, sendo corretamente incluído como contribuinte no lançamento de 2014.

A manutenção da CDA nº 408.798, portanto, é juridicamente válida e está em consonância com a orientação firmada pelo STJ, bem como com os princípios da legalidade tributária, boa-fé objetiva e segurança jurídica (CF, arts. 5º, II e 150, I).

Colaciono a jurisprudência desta E. Corte que reforça a natureza “propter rem”, em relação ao tributo, vejamos:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INVASÃO DO IMÓVEL POR TERCEIROS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. PERDA DA POSSE PELO PROPRIETÁRIO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AUTORA/APELANTE QUE NÃO PODE EXERCER OS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE DE USAR, GOZAR OU DISPOR DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ E DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo da empresa autora em face da sentença de 1º grau que julgou improcedente os pedidos que visavam a anulação dos débitos de IPTU e a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes em razão do terreno de propriedade da autora ter sido invadido por centenas de famílias no ano de 2010.

II- O art. 32 do Código Tributário Nacional dispõe que o IPTU tem como fato gerador “a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel”, enquanto que o art. 34 do mesmo diploma atribui a condição de contribuinte do imposto ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que eles são responsáveis solidários pelo respectivo recolhimento.

III- Nesse diapasão, considerando que a natureza da obrigação de pagar IPTU é
propter rem
, ou seja, acompanha o bem, não se pode afastar o critério de sujeito passivo figurando como contribuinte do IPTU o possuidor por direito real que exerce a posse com ânimo definitivo, pois ainda que ao proprietário se impute essa responsabilidade, deve-se levar em consideração a existência de eventual possuir definitivo, que junto com a posse do bem recebe a obrigação tributária.

IV- O artigo 1.228, caput, do Código Civil, assinala que proprietário é aquele que tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

V-
In casu
, resta incontroverso que o terreno de propriedade da empresa apelante foi invadido por centenas de famílias no ano de 2010, conforme boletim de ocorrência lavrado em 11.06.2010 (id. 1110154 – Pág. 8/9), sendo ajuizada ação de reintegração de posse, processo nº 0005215-73.2010.8.14.0201, em tramite perante a 2ª Vara Distrital de Icoaraci, cujo pedido liminar foi indeferido.

VI- Além da ação de reintegração de posse, constata-se a existência de uma ação civil pública, proposta pela Defensoria Pública do Estado em face do Estado do Pará e do Município de Belém, tendo como terceiro interessado a empresa ora apelante, com o escopo de determinar aos primeiros requeridos que incluam a área de ocupação denominada Tocantins, que é objeto de ação de reintegração de posse (processo nº 0005215-73.2010.8.14.0201), como prioridade para fins de regularização fundiária, a fim de garantir a posse dos atuais ocupantes do imóvel, conforme decisão proferida pelo magistrado de piso.

VII-
Diante desse cenário, entendo que não há como responsabilizar a empresa autora pelo pagamento do imposto de IPTU em comento, nem mesmo de forma solidária, tendo em vista que perdeu a posse do imóvel.

VIII-
Recurso conhecido e provido. Sentença de 1º grau reformada para julgar procedente o pedido inicial e declarar a
inexistência de relação jurídica entre as partes a partir da data de invasão do imóvel (junho/2010), bem como para que o Fisco se abstenha de realizar lançamento tributário de IPTU referente ao imóvel invadido até a data de reintegração, se for o caso. Decisão unânime.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054200-72.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença considerou a existência de inscrição legítima (IPTU de 2014) como impeditiva da reparação por negativação indevida posterior, com base na Súmula 385 do STJ.

Embora a jurisprudência admita superação da súmula em casos de má-fé ou reiteração dolosa, no presente caso não restou configurada conduta abusiva qualificada por parte do Município, mas sim uma continuidade de lançamentos com base em cadastro vigente e anterior deferido a pedido do próprio autor.

Não havendo elementos suficientes que indiquem ilícito administrativo qualificado ou conduta abusiva grave, não se impõe condenação indenizatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2025